Tribunal: STJ
Processo: 0002836-97.2009.4.03.6114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2288606 - SP(2023/0032144-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MEXTRA ENGENHARIA EXTRATIVA DE METAIS EIRELI
ADVOGADOS
: PAULO ROSENTHAL - SP188567
VICTOR SARFATIS METTA - SP224384
THIAGO GIOVANNI RODRIGUES - SP286787
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PROPOSTA PELO INSS
CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO
PEDIDO RECUPERACIONAL. EXECUÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO. SUBMISSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO AO JUÍZO UNIVERSAL, MESMO JÁ
TENDO OCORRIDO A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As questões em discussão consistem em saber: i) se o crédito público, cujo fato
gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial, está sujeito ao juízo universal
e às condições do plano de recuperação judicial homologado, ou se pode ser satisfeito
pelas vias ordinárias; e ii) se a extinção do cumprimento de sentença por força da
necessidade de habilitação do crédito público no processo de recuperação judicial é
indevida, ou se deve ser determinada apenas a suspensão do processo.
2. O crédito cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial está
sujeito ao juízo universal e às condições aprovadas pela assembleia geral de credores,
conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1051 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que o credor cujo crédito não tenha sido
indicado na relação inicial do plano de recuperação judicial pode habilitá-lo de forma
retardatária ou aguardar o encerramento da recuperação judicial para iniciar novo
cumprimento individual de sentença, sujeitando-se às condições do plano aprovado.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55180281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fbaf0e5f-e968-43db-a7a4-c3f7865518e9

Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:27
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fbaf0e5f-e968-43db-a7a4-c3f7865518e9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2288606 - SP(2023/0032144-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MEXTRA ENGENHARIA EXTRATIVA DE METAIS EIRELI
ADVOGADOS
: PAULO ROSENTHAL - SP188567
VICTOR SARFATIS METTA - SP224384
THIAGO GIOVANNI RODRIGUES - SP286787
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO PROPOSTA PELO INSS
CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO
PEDIDO RECUPERACIONAL. EXECUÇÃO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO
PLANO. SUBMISSÃO DE CRÉDITO PÚBLICO AO JUÍZO UNIVERSAL, MESMO JÁ
TENDO OCORRIDO A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As questões em discussão consistem em saber: i) se o crédito público, cujo fato
gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial, está sujeito ao juízo universal
e às condições do plano de recuperação judicial homologado, ou se pode ser satisfeito
pelas vias ordinárias; e ii) se a extinção do cumprimento de sentença por força da
necessidade de habilitação do crédito público no processo de recuperação judicial é
indevida, ou se deve ser determinada apenas a suspensão do processo.
2. O crédito cujo fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial está
sujeito ao juízo universal e às condições aprovadas pela assembleia geral de credores,
conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1051 do STJ.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que o credor cujo crédito não tenha sido
indicado na relação inicial do plano de recuperação judicial pode habilitá-lo de forma
retardatária ou aguardar o encerramento da recuperação judicial para iniciar novo
cumprimento individual de sentença, sujeitando-se às condições do plano aprovado.
4. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54227087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: 3b9d7d7d-7bd9-45c7-844e-61cd9e0581f5

RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno (fls. 1074-1079)
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a
decisão monocrática (fls. 1066-1077) que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente o recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Argumenta o INSS, em síntese, que: i) que a decisão foi omissa quanto ao
argumento de que crédito não incluído em plano homologado não sofre novação e
pode ser satisfeito pelas vias ordinárias, com base no
(fls. 1075-
REsp 1.851.692/RS
1076); e ii) que a extinção do cumprimento de sentença por força da necessidade de
habilitação do crédito público no processo de recuperação judicial é indevida, por não
ter base legal, de modo que o correto seria a suspensão do processo, à luz dos arts.
6o, II, §7o-B e §11, da
e violação ao
III, do
(fls.
Lei 11.101/2005,
art. 924,
CPC/2015
1076-1078). Por fim, pugna que seja reformado o julgado e, com isso, seja dado
prosseguimento ao processo de
de sentença promovida em
execução/cumprimento
desfavor da recorrida ou, ao menos, seja determinada apenas a suspensão do
processo.
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 1.085-1.089.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
A agravante, em seu recurso especial, aduz: i) ofensa aos arts. 1.022, I e II,
parágrafo único, II, e 489, § 1o, I, do CPC, por não ter o acórdão recorrido enfrentado a
tese de exclusão do crédito público do regime negocial do processo de recuperação
judicial, por não ter observado que o plano de recuperação já havia sido homologado
quando deflagrado o cumprimento de sentença e por não ter se manifestado a respeito
da ausência de base legal para a extinção do cumprimento de sentença; ii) violação
aos arts. 39, § 2o, da
6o, II, § 7o-B, § 11, 41, I a IV, 49,
, 57 e 68
Lei 4.320/64;
caput
Documento eletrônico VDA54227087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: 3b9d7d7d-7bd9-45c7-844e-61cd9e0581f5

todos da
e aos arts. 10-A, § 8o, 10-C, § 2o, da
em
Lei 11.101/2005;
Lei 10.522/2002,
razão da não submissão do crédito público ao juízo de recuperação judicial; e iii)
violação aos arts. 924, III do CPC; e
o, § 7o-A, da
por ausência
art. 6
Lei 11.101/2005,
de fundamento legal para a extinção do processo de cumprimento de sentença.
A decisão agravada: i) afastou a tese de negativa de prestação jurisdicional
(arts. 1.022 e 489 do CPC), destacando que “os embargos de declaração [...] não se
prestam [...] ao simples reexame de questões já analisadas” (EDcl no
; ii) não conheceu da tese sobre natureza pública do crédito e da
REsp 1.851.692/RS)
sua suposta incompatibilidade com o juízo universal por ausência de
prequestionamento, aplicando a
iii) afirmou a sujeição de créditos
Súmula 282/STF;
anteriores ao pedido de recuperação ao juízo universal, com base no
, da
art. 49, caput
e precedentes
e AgInt no CC
; de
Lei 11.101/2005,
REsp 1.634.046/RS
152.900/SP
modo que conheceu do agravo, para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
No agravo interno, o INSS concordou com com a falta de
prequestionamento da tese de impossibilidade de submissão do crédito público ao
juízo universal, reiterando apenas os demais argumentos, no sentido de que: i) que a
decisão foi omissa quanto ao argumento de que crédito não incluído em plano
homologado não sofre novação e pode ser satisfeito pelas vias ordinárias, com base no
(fls. 1075-1076); e ii) que a extinção do cumprimento de sentença
REsp 1.851.692/RS
por força da necessidade de habilitação do crédito público no processo de recuperação
judicial é indevida, por não ter base legal, de modo que o correto seria a suspensão do
processo, à luz dos arts. 6o, II, §7o-B e §11, da
e violação ao
Lei 11.101/2005,
art. 924,
III, do
(fls. 1076-1078).
CPC/2015
Além dos argumentos já desenvolvidos na decisão monocrática impugnada,
deve ser destacado que o fato de o plano de recuperação judicial ter sido homologado
antes do início do cumprimento de sentença não afasta a sujeição do crédito, cujo fato
anterior seja anterior ao pedido recuperacional, ao juízo universal (
,
Tema 1051/STJ)
devendo, no caso, ser realizada a habilitação retardatária ou se aguardar o
Documento eletrônico VDA54227087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: 3b9d7d7d-7bd9-45c7-844e-61cd9e0581f5

encerramento da recuperação judicial para se deflagrar nova execução, conforme
entendimento do STJ:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. FATO
GERADOR DO CRÉDITO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL.
TEMA N. 1.051. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. NÃO
OCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO DO CRÉDITO À NOVAÇÃO OPERADA NO
PRIMEIRO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DO
TERMO
DE
INCIDÊNCIA
DA
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO.
DIREITO
DISPONÍVEL
DO
CREDOR.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante tese fixada no Tema Repetitivo n. 1.051, "Para o fim de
submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a
existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato
gerador".
2. O crédito cujo fato gerador se operou antes do primeiro pedido de
recuperação judicial homologado, se sujeita a ele com todas as
condições aprovadas pela assembleia geral de credores.
3. Não configura julgamento ultra petita quando a decisão aponta, como
decorrência lógica da novação operada em relação ao crédito existente
antes do pedido de recuperação judicial, a incidência da correção
monetária limitada à data do pedido recuperacional.
4. "Segundo o entendimento jurisprudencial recente, firmado pela
Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
por se tratar de direito disponível, é facultado ao
REsp n. 1.655.705/SP,
credor, cujo crédito não tenha sido indicado na relação prevista no
III e IX, da
habilitá-lo no respectivo plano de
art. 51,
Lei 11.101/05,
soerguimento de forma retardatária ou aguardar o encerramento da
recuperação judicial, para então dar início a um novo cumprimento
individual de sentença, sujeitando-se às condições estabelecidas no
plano de recuperação aprovado, nos termos do
da
art. 59,
Lei 11.101/05
" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 2.098.795/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.
5. "O credor não indicado na relação inicial de que trata o
III e
art. 51,
IX, da
não está obrigado a se habilitar, pois o direito
Lei n. 11.101/2005
de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação
resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial" (
Documento eletrônico VDA54227087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: 3b9d7d7d-7bd9-45c7-844e-61cd9e0581f5

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.655.705/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
27/4/2022,
25/5/2022)
6. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.212.151/RS,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de
.
6/11/2024)

Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está alinhado com o
entendimento do STJ em caso idêntico ao ora em julgamento. Confira-se:

AÇÃO REGRESSIVA DO INSS EM DESFAVOR DA EMPRESA
CONTRIBUINTE. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CRÉDITO CIVIL. OBRIGAÇÃO ANTERIOR À INSTAURAÇÃO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO
QUADRO GERAL DE CREDORES.
I - Na origem, trata-se de pedido de extinção do presente cumprimento
de sentença que visa ao ressarcimento das prestações vencidas do
Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença n. 91/520.406.824-0,
corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso,
acrescidos de juros de mora de 6% ao ano.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que a constituição do crédito trabalhista não se condiciona ao
provimento judicial que declare sua existência e determine sua
quantificação, razão pela qual, tratando-se de crédito derivado de
atividade laboral prestada em momento anterior àquele em que
requerida a recuperação judicial, deve proceder-se à sua inscrição no
quadro geral de credores. Precedentes: AgInt no CC n. 152.900/SP,
Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a
Região), Segunda Seção, julgado em
DJe 1o/
e
23/5/2018,
6/2018
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.741.743/RS,
julgado em
DJe
26/6/2018,
29/6/2018.
III - Esta Corte Superior também possui jurisprudência solidificada no
sentido de que o crédito oriundo de responsabilidade civil por fato
preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve
ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em
recuperação judicial, ainda que a obrigação seja ilíquida no momento do
ajuizamento
da
ação
judicial.
Precedentes:
AgInt
no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.260.569/SP,
Turma, julgado em
DJe
e
18/4/2017,
25/4/2017
REsp n. 1.447.918/SP,
Documento eletrônico VDA54227087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: 3b9d7d7d-7bd9-45c7-844e-61cd9e0581f5

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/4/2016,
DJe 16/5/2016.
IV - Nesse contexto, é que o presente caso, originado na ação de
ressarcimento de quantia certa ajuizada pelo INSS em desfavor da
empresa condenada por culpa exclusiva em ação da justiça do trabalho,
mostra-se hábil a comportar uma única solução jurídica, qual seja, a
extinção do cumprimento de sentença e a determinação da habilitação
do crédito junto aos autos da recuperação judicial, sob pena de
contrariar toda a construção jurisprudencial desenvolvida e solidificada
por esta Corte Superior para as mencionadas situações jurídicas
análogas.
V - Recurso especial provido (
relator Ministro
REsp n. 1.659.032/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/3/2019,
.
26/3/2019)
Portanto, deve ser mantida a decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, por estar o acórdão recorrido em
sintonia com a jurisprudência dominante do STJ.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:44
Código de Controle do Documento: 3b9d7d7d-7bd9-45c7-844e-61cd9e0581f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.288.606 / SP
Número Registro: 2023/0032144-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028369720094036114 200961140028369 28369720094036114
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MEXTRA ENGENHARIA EXTRATIVA DE METAIS EIRELI
ADVOGADOS : PAULO ROSENTHAL - SP188567
VICTOR SARFATIS METTA - SP224384
THIAGO GIOVANNI RODRIGUES - SP286787
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRABALHO - RESSARCIMENTO AO ERÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO
: MEXTRA ENGENHARIA EXTRATIVA DE METAIS EIRELI
ADVOGADOS : PAULO ROSENTHAL - SP188567
VICTOR SARFATIS METTA - SP224384
THIAGO GIOVANNI RODRIGUES - SP286787
LUCAS PEREIRA SANTOS PARREIRA - SP342809
Documento eletrônico VDA55148437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: a04f5664-1393-4fe3-b8eb-e02169d3c384

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: a04f5664-1393-4fe3-b8eb-e02169d3c384